Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-17.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária,

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais. Ré que realizou descontos em benefício previdenciário do autor a título de contribuição de associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais). Devolução em dobro caracterizada – Concessão dos benefícios da assistência judiciária, observado o feito "ex nunc". Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
Registro: 2021.0000068819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004561-17.2019.8.26.0024,
da
Comarca
de
Andradina,
em
que
é
apelante
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelado AGNALDO JOSÉ ZONI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
Voto no 41.065
Apelação Cível no 1004561-17.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência
Social - ANAPPS
Apelado: Agnaldo José Zoni
Juiz prolator: Vitor Gavassi Cesar
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por
Danos Morais e Materiais. Ré que realizou descontos em
benefício previdenciário do autor a título de contribuição de
associação, sem comprovar vínculo entre as partes. Danos morais
configurados, porém, reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil Reais).
Devolução em dobro caracterizada Concessão dos benefícios da
assistência judiciária, observado o feito “ex nunc”. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Reparação por Danos Morais e Materiais, interposta por
Agnaldo José Zoni em face de Associação Nacional de Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 140/146, para declarar a inexistência da relação jurídica
(filiação) existente entre as partes; condenar a ré a restituir, de forma simples,
os valores indevidamente descontados nos proventos do autor, subtraindo-se
eventuais valores já restituídos, devendo o valor ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
Paulo, desde a data dos descontos e acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação, e condenar a ré a pagar à parte autora a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data publicação da sentença, nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Apela a ré a fls. 148/159, pugnando pela
reforma da sentença, alegando em apertada síntese oportunismo pois o autor
autorizou expressamente os descontos, que a repetição indébita se mostra
descabida. Aduz que não há dano moral indenizável, requerendo a
improcedência da ação ou a redução do valor da condenação.
Recurso respondido (fls. 166/171) e admitido.
É o relatório.
O autor alega na inicial que é aposentado e que
a ré efetuava descontos em seu benefício no montante de R$ 39,12, sem que
houvesse qualquer associação entre as partes.
Pois bem.
Incontroverso
o
desconto
a
título
de
contribuição associativa realizado pela ré em benefício previdenciário do
autor, pois a ré não nega o ocorrido.
Alega apenas que houve autorização expressa
do autor trazendo aos autos cópias de documentos colacionados a fls. 38/39;
porém, instada a juntar os originais dos aludidos documentos com a
finalidade de exame grafotécnico, já que o autor alega que a assinatura neles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
apostas, não são do seu punho, a ré deixou transcorrer in albis o prazo
assinalado pelo Juízo.
Portanto, como bem ressaltou o MM. Juiz “a
quo”, diante da inviabilidade de se apurar a autenticidade da assinatura
questionada, o documento deve ser considerado nulo de pleno direito, de
forma que evidente a ocorrência de fraude.
Oportuno noticiar que a ré é demandada em
diversas ações com pedido e causa de pedir semelhantes, o que denota sua
conduta reiterada em praticar os descontos indevidamente.
Insta salientar que esse Egrégio Tribunal de
Justiça em decisões análogas já deliberou no sentido de constituir dano moral
o desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário.
Nesse sentido: (TJSP; Apelação Cível 1002149-62.2018.8.26.0311; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data
de
Registro:
15/10/2019);
(TJSP;
Apelação
Cível
1004456-
98.2019.8.26.0037; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019); (TJSP; Apelação Cível 1001109-
96.2019.8.26.0024; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2012; Data de Registro: 09/09/2019); (TJSP; Apelação Cível
1003647-70.2019.8.26.0664; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2019; Data de Registro: 09/09/2019) (TJSP; Apelação
Cível 1000255-47.2019.8.26.0204; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de General Salgado - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
(TJSP; Apelação Cível 1002476-93.2018.8.26.0541; Relator (a): Maia da
Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do
Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019).
Com efeito, sabe-se que o dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele
que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto
comportamental a ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz,
utilizando-se do critério objetivo do homem médio, verificar em cada caso se
a conduta do ofensor causou ou não dano moral indenizável.
E a prova do dano moral, por se tratar de
aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material,
uma vez que o dano moral reside no próprio ato ilícito e nos transtornos que
ele acarretou à pessoa atingida. Deve o intérprete, em cada caso específico,
dar a correta resposta aos incômodos anormais que atentem contra a
dignidade da pessoa humana.
Considera este Tribunal de Justiça que a
realização de descontos indevidos em benefício do INSS, oriundos de serviço
que não se comprova contratado pela parte autora, implica situação que vai
além do mero aborrecimento. O prejuízo pecuniário aliado à insegurança de
não saber como o fato ocorreu, bem como o receio de que se torne a repetir,
sofrendo os descontos mensais em renda que se destina à sua sobrevivência
até que judicialmente consiga provimento jurisdicional para suspendê-los, são
circunstâncias que causam abalo psíquico e atentam contra a dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n.o 1004561-17.2019.8.26.0024 Andradina Voto n.o 41.065
ni
humana.
O arbitramento fica a critério do julgador,
posto independer de aspectos técnicos que justifiquem qualquer tipo de
prova. A jurisprudência, além de ter evoluído para amenizar os valores
excessivos das condenações, inclusive por conta de julgamentos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de que os critérios para
o arbitramento do dano moral devem se pautar pelo cuidado de não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos. Deve, por conseguinte, ser de
modo tal que possa compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de
atos futuros semelhantes.
Nessa linha de raciocínio, respeitado o
entendimento do MM. Juiz “a quo”, em casos idênticos, tem-se fixado o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais na medida
em que se entende que satisfaz a esses critérios.
Por fim, cabe apenas anotar que não a r.
sentença condenou a ré à devolução de forma simples, descontados os valores
eventualmente já restituídos, de sorte que não há condenação em indébito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação, mantidas as disposições relativas à
sucumbência.
FÁBIO QUADROS
Relator